Tribunal: STF
Processo: AI 375642
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: Previdenciário. Pensão integral:
 auto-aplicabilidade do art.
40, § 5º, da CF (redação primitiva). Recorrente invoca questão
 referente a ilegitimidade
de parte, que não foi abordada no acórdão recorrido. Ofensa indireta à
 CF.
Prestação jurisdicional efetiva, embora contrária aos interesses da
 parte agravante.
Decisão desfundamentada (art. 93, IX, CF): alegação improcedente.
Regimental não provido.